Tribunal: TJDFT
Processo: 0740220-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. BENESSE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão do livramento condicional, a comprovação do bom comportamento carcerário durante a execução da pena deve ser analisada não apenas com base nos últimos doze meses, mas em sua conduta durante toda a vida carcerária.
2. Comprovado que o apenado cometeu crime doloso no curso da execução e descumpriu as condições do regime aberto, conclui-se que o seu comportamento carcerário não pode ser mensurado favoravelmente, porquanto evidenciado que ele ainda não está preparado para retornar ao convívio social.
3. Recurso conhecido e desprovido.